Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial.
2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais.
3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra.
4. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.